Tribunal: TJMT
Processo: 1029618-86.2020.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029618-86.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RICARDO VICENTE SOHN - CPF: 005.774.311-88 (APELANTE), BRENDA CATARINI DA SILVA STOFEL - CPF: 052.760.521-23 (ADVOGADO), JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES registrado(a) civilmente como JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 022.122.271-59 (ADVOGADO), ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 041.101.431-52 (ADVOGADO), JOSE ELSON DE GOIS - CPF: 353.768.721-49 (APELANTE), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), VANDA APARECIDA ROSSETTO DE GOIS - CPF: 651.436.471-34 (APELANTE), JOSE ELSON DE GOIS - CPF: 353.768.721-49 (APELADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), VANDA APARECIDA ROSSETTO DE GOIS - CPF: 651.436.471-34 (APELADO), RICARDO VICENTE SOHN - CPF: 005.774.311-88 (APELADO), JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES registrado(a) civilmente como JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 022.122.271-59 (ADVOGADO), BRENDA CATARINI DA SILVA STOFEL - CPF: 052.760.521-23 (ADVOGADO), ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 041.101.431-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INDEA/MT E OITIVA TESTEMUNHAL EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE OBSTOU A ABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA
–
NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO DOS AUTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO –
ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ART. 5o, LV, DA CF/88 – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A não realização da fase de instrução, quando requerida por uma das partes litigantes, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

O julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o art. 355, I, do CPC.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de provas, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda.

O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos acarreta atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5o, LV:
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, de ofício, a realização das necessárias, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por JOSÉ ELSON DE GOIS e VANDA APARECIDA ROSSETTO DE GOIS contra sentença de ID 321647412 exarada nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER no 1029618-86.2020.8.11.0002 que tramitou perante a 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande movida por RICARDO VICENTE SOHN, julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil:

a) JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por perda superveniente do objeto, tendo em vista o término do contrato de arrendamento em maio de 2025 (ID 42129629), o que torna inócua a discussão judicial sobre a obrigação de não fazer e;

b) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na reconvenção proposta por José Elson de Gois e Vanda Aparecida Rossetto de Gois.

Condeno os reconvintes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.”

Em sua peça recursal, de ID 321647414, as partes recorrentes sustentam a ocorrência de cerceamento de defesa, pois houve o julgamento antecipado da lide, apesar de eles terem requerido a produção de provas por todos os meios em direito admitidos, especialmente a expedição de ofício ao INDEA/MT e manifestado interesse na instrução para oitiva de testemunhas.

No mérito, aduzem que houve violação contratual por parte do apelado, com turbação da posse, pois este introduziu cabeças de gado nas propriedades antes do decurso do prazo de 180 dias para desocupação, previsto expressamente em notificação extrajudicial de outubro de 2020. Alegam que houve prejuízos materiais, decorrentes da retirada dos animais, prejuízos operacionais e constrangimentos, os quais foram comprovados documentalmente. Arguem que sofreram danos morais, em razão da conduta do apelado, com pedido de indenização de R$ 50.000,00. Por fim, defendem que o apelado ausentou-se injustificadamente da audiência de conciliação, sem qualquer justificativa, o que ensejaria a aplicação da multa prevista no art. 334, §8o, do CPC.

Requerem, assim, o acolhimento da preliminar, com a decretação da nulidade da sentença e retorno dos autos à origem para instrução probatória. Subsidiariamente, pleiteiam a reforma da sentença para julgar procedente a reconvenção, com as condenações pleiteadas.

Em contrarrazões de ID 321647418 o apelado refuta,
in totum
, as alegações dos apelantes, protestando pela manutenção da decisão atacada.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A tese de cerceamento de defesa suscitada pelas partes apelantes deve ser acolhida.

A rigor, sempre que se mostrar recomendável, deve o magistrado realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Contudo, ao julgar antecipadamente, antes de oportunizar à recorrente que comprovasse o alegado e que fosse realizada a devida instrução processual, com a produção de todos os meios de prova requeridos, em direito admitidos, o Juízo
a quo
, invariavelmente, cerceou o direito de defesa da apelante, tolhendo-lhe o contraditório e a ampla defesa, ao extirpar a possibilidade da produção de novas provas.

Embora o Juízo de primeiro grau alegue que as provas produzidas já são suficientes para a formação do seu convencimento, necessário destacar que existe o duplo grau de jurisdição, no qual outros magistrados têm contato com os autos e necessitam de um conjunto probatório robusto e bem formado.

O julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o art. 355, I, do CPC.

Verifica-se nos autos que os réus, ora apelantes formularam pedido expresso de produção de prova testemunhal e documental (expedição de ofício ao INDEA/MT) na petição protocolada sob ID 174862716, com a finalidade de comprovar a existência de cabeças de gado pertencentes ao autor nas fazendas arrendadas, antes do término do prazo contratual de desocupação de 180 dias (pactuado em notificação extrajudicial) e a violação do contrato de arrendamento e turbação da posse dos apelantes.

No entanto, tais requerimentos não foram analisados pelo juízo
a quo
, tampouco houve despacho ou decisão fundamentada de indeferimento, revelando-se um indeferimento implícito.

Não se trata, no presente caso, de diligência inútil. Ao contrário, os elementos a serem produzidos (prova testemunhal e documento do INDEA) são potencialmente determinantes para a análise da alegada turbação da posse, elemento central da reconvenção.

Assim, no presente caso, houve um desrespeito com as normas processuais e os princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5o, LV:
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
, em manifesto prejuízo aos apelantes.

Vejamos o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça com relação ao tema:

“
Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal
.” (STJ. Resp 7.004-AL. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 4a Turma. J. em: 21.08.1991. DJU 30.9.91, p. 13.489) (grifo nosso)

“
Evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial
.” (STJ. Resp 7.267-RS. Rel. Min. Eduardo Ribeiro. 3a Turma. J. em: 20.3.1991. DJU 8.4.91, p. 3.887) (grifo nosso)

De forma similar, já julgou inúmeras vezes este Tribunal de Justiça, inclusive esta Terceira Câmara de Direito Privado, conforme segue:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
O fato de o magistrado julgar a lide de forma antecipada não constitui, por si só, cerceamento de defesa, mas faculdade posta à disposição do julgador pelo artigo 330 do Código de Processo Civil, todavia, no caso concreto, a realidade fática posta à apreciação mostra-se nebulosa, cuja situação demanda maior dilação probatória e revela a necessidade de se anular a sentença que julgou improcedente os embargos de terceiro.”
(TJ-MT, 6a Câmara Cível, Agravo no 13.527/2009, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 07.10.2009) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO -
PROVAS REQUERIDAS PELAS PARTES - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - INDEFERIMENTO IMPLÍCITO - IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR ACOLHIDA.
1.
A afirmação por parte do julgador de que se encontra apto para decidir antecipadamente a lide (art. 330, I, do CPC) não lhe permite a utilização, como um dos fundamentos da sentença, pronunciamento acerca da falta de elementos fáticos à formação da sua convicção, ainda mais quando obstou a produção de provas tempestivamente requeridas e deixou de justificar os motivos pelos quais recusou a instrução do processo
.2. Tal atitude acaba por lesionar, simultaneamente, o direito de defesa (art. 5o, LV, CF88) e o dever de fundamentação (CF, art. 93, IX), merecendo reforma a decisão lançada nesse sentido.” (TJMT. RAC no 48885/2011.
5a Câmara Cível
. Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho. J. em: 8.2.2012) (grifo nosso)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO -
JULGAMENTO ANTECIPADO – DECISÃO QUE JULGA IMPROCEDENTE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – ART. 5o, LIV E LV, CF – ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.
É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido rejeitar o pleito por ausência de provas, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.
” (TJMT. RAC no 36044/2013, Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha.
5a Câmara Cível
. J. em: 30.10.2013 – Dje: 12.11.2013) (grifo nosso)

Anoto, por fim, que o Processo Civil prestigia o Princípio da Verdade Real, que consiste na autorização dada, pelo artigo 370 do CPC, ao juiz para determinar, de ofício, as provas necessárias à instrução do processo.

Esta iniciativa por parte do magistrado em nada compromete a sua neutralidade, uma vez que este não estaria violando outros princípios, como o da Imparcialidade ou o da Igualdade Processual e, muito menos, favorecendo uma parte em detrimento da outra.

O que se busca ao aplicar esse artigo é o conhecimento profundo dos fatos ocorridos e a verdade real. Agindo, assim, não se pretende o favorecimento de alguma parte, mas a correta prestação jurisdicional.

Dispositivo.

Diante do exposto, em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a tese de
cerceamento de defesa
,
anular a sentença de primeiro

grau e

determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo,
para que seja aberta a instrução processual
e que realize a devida produção de todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente a oitiva de testemunhas em audiência de instrução e expedição de ofício ao INDEA/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025